Tribunal: TJPA
Processo: 0800420-10.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800420-10.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SCOVAN SERVICOS GERAIS EIRELI, EXECUTIVA RECURSOS HUMANOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PRETENSÃO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. O PROVIMENTO DO RECURSO OCASIONARIA O ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. HÁ O RISCO LATENTE PARA A EMPRESA AGRAVADA, UMA VEZ QUE ENCERRAR O CONTRATO NO PRESENTE MOMENTO, DE FORMA UNILATERAL, COMO PRETENDE A AGRAVANTE, SEM DÚVIDA TRARIA UM DANO MUITO MAIOR PARA A AGRAVADA DO QUE PARA A AGRAVANTE, POSTO QUE HAVERIA UMA ABRUPTA DESCONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A manutenção ou rescisão do contrato é o objeto da demanda principal, sendo que autorizar a rescisão no presente momento resultaria no esvaziamento do objeto da demanda.

II -
Há o risco latente para a empresa Agravada, uma vez que encerrar o contrato no presente momento, de forma unilateral, como pretende a Agravante, sem dúvida traria um dano muito maior para a Agravada do que para a Agravante, posto que haveria uma abrupta descontinuidade de tratamento médico dos funcionários da empresa.

III –
Assim que o Magistrado de Piso tiver a possibilidade de analisar o contrato após a devida formação do contraditório e produção de provas pelas partes, em observância ao Devido Processo Legal, tal situação pode ser modificada, o que torna a tutela concedida plenamente reversível.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800420-10.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: MARCIO AMERICO MARTINS DA SILVA E MILENA SOARES MEIRELES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SCOVAN SERVICOS GERAIS EIRELI E EXECUTIVA RECURSOS HUMANOS LTDA

ADVOGADA: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer
, movida por
SCOVAN SERVICOS GERAIS EIRELI
e
EXECUTIVA RECURSOS HUMANOS LTDA.

A decisão guerreada concedeu tutela de urgência, determinando a manutenção de contrato de prestação de serviços médicos. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento, ensejando a reforma do
decisum
.

Relata a agravante, em síntese, que o litígio se originou de notificação extrajudicial no qual informou a agravada a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços médicos. Inconformada, a recorrida interpôs ao juízo
a Quo,
intentando a manutenção do contrato. Nesse sentido, fora concedida a tutela de urgência acima mencionada.

Desse contexto, argui que o contrato merece ser rescindo, dado que entre suas clausulas é expresso que o número de beneficiários não pode ser reduzido em mais de 20% (vinte por cento). Por esse motivo, a redução de funcionários da agravada, de 150 (cento e cinquenta) para 10 (dez) empregados, permitiria a rescisão unilateral do contrato.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e sua posterior confirmação, com a reforma da decisão impugnada.

O efeito foi indeferido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800420-10.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: MARCIO AMERICO MARTINS DA SILVA E MILENA SOARES MEIRELES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SCOVAN SERVICOS GERAIS EIRELI E EXECUTIVA RECURSOS HUMANOS LTDA

ADVOGADA: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer, movida por
SCOVAN SERVICOS GERAIS EIRELI
e
EXECUTIVA RECURSOS HUMANOS LTDA.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência, determinando a manutenção de contrato de prestação de serviços médicos.

O Magistrado Singular fundamentou seu entendimento no art.300 do CPC/15, o qual estabelece ser
imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No caso em tela, ratifico meu entendimento já explicitado no momento de apreciação do pedido de efeito suspensivo, o qual neguei a liminar pretendida, haja vista que a manutenção ou rescisão do contrato é o objeto da demanda principal, sendo que autorizar a rescisão no presente momento resultaria no esvaziamento do objeto da demanda.

Ademais, há o risco latente para a empresa Agravada, uma vez que encerrar o contrato no presente momento, de forma unilateral, como pretende a Agravante, sem dúvida traria um dano muito maior para a Agravada do que para a Agravante, posto que haveria uma abrupta descontinuidade de tratamento médico dos funcionários da empresa.

Por obvio que assim que o Magistrado de Piso tiver a possibilidade de analisar o contrato após a devida formação do contraditório e produção de provas pelas partes, em observância ao Devido Processo Legal, tal situação pode ser modificada, o que torna a tutela concedida plenamente reversível.

Concluo, deste modo, que deve ser mantida a decisão agravada no presente momento.

Ante o exposto, ratificando meu entendimento no momento da apreciação liminar CONHEÇO do Agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão interlocutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/06/2021